Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016031-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLASH SEGURANCA LTDA - CNPJ: 12.411.795/0001-00 (AGRAVADO), HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO - CPF: 976.040.031-68 (AGRAVADO), MARLENE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 139.022.021-49 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), EUCLIDES DE CARVALHO E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, formuladas no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de medidas executivas atípicas está condicionada à demonstração de conduta do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens; e (ii) saber se a ausência de provas concretas de má-fé do devedor impede a adoção de tais medidas.

III. Razões de Decidir

A adoção de medidas executivas atípicas deve observar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, e pressupõe demonstração de conduta do devedor que indique o intuito de frustrar a execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A restrição da CNH e dos cartões de crédito, na ausência de prova concreta de uso para ocultação patrimonial ou frustração dolosa do cumprimento da obrigação, revela-se medida desproporcional e meramente sancionatória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, exige demonstração concreta de sua necessidade, adequação e utilidade para a efetividade da execução, não se admitindo o uso como sanção pessoal. 2. A inexistência de indícios de ocultação patrimonial ou utilização fraudulenta de bens pelo devedor inviabiliza a imposição de medidas restritivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e LXXVIII; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; TJMT, RAI nº 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Higor Euclides de Carvalho, Marlene Gonçalves de Carvalho e H. Euclides de Carvalho e Cia. Ltda., indeferiu o pedido de suspensão da CNH, e bloqueio dos cartões de crédito e cheques especiais, da parte executada.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que o indeferimento da medida postulada revela-se equivocado, na medida em que desconsidera o disposto no art. 139, inciso IV, do CPC, que confere ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial e necessário para assegurar a efetividade da execução. Por esse motivo, foi pleiteada a suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, tendo em vista que ação de execução tramita sem alcançar o objetivo principal.

Segue afirmando que foram esgotadas todas as tentativas para localização de bens em nome dos devedores, sendo as medidas requeridas a alternativa disponível para recuperação do crédito. Destaca que não se trata de medida excepcional, pois a ineficácia das vias típicas já foi demonstrada nos autos. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o feito ativo almejado.
Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id. 289556855).

O d. juiz prestou as informações (id.

292439917), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295293362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de H. Euclides de Carvalho e Cia Ltda. – ME, Higor Euclides de Carvalho e Marlene Gonçalves de Carvalho, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 142.887,30, decorrente de inadimplemento contratual, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário.

Durante o regular curso do processo, após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos executados, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio de cartões de crédito dos executados, sob o fundamento de que não restaram demonstrados indícios de ocultação patrimonial, sendo tais medidas excepcionais.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que exauridas as tentativas de satisfação do crédito por meios típicos, mostra-se legítimo e necessário o uso de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, como forma de coerção indireta ao pagamento, ressaltando que o indeferimento inviabiliza o prosseguimento da execução e estimula o inadimplemento contumaz.

Segue afirmando que foram esgotadas todas as tentativas para localização de bens em nome dos devedores, sendo as medidas requeridas a alternativa disponível para recuperação do crédito. Destaca que não se trata de medida excepcional, pois a ineficácia das vias típicas já foi demonstrada nos autos. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio de cartões de crédito dos devedores executados, pleiteadas pelo banco agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Inicialmente, destaco que a controvérsia demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de
medidas executivas atípicas
, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n.º 5.941/DF
, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de
subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática
, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Dessa forma,
a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

Nesse contexto, no caso em pauta, apesar de a execução tramitar desde 2016, não há nos autos comprovação inequívoca de que os executados estejam se utilizando de
manobras ardilosas para ocultar seu patrimônio
, ou que estejam
deliberadamente frustrando o cumprimento da obrigação
, a justificar a suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Outrossim,
as alegações do exequente
são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência do executado. Ve
rifica-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de que tais restrições resultarão no cumprimento da obrigação, o que indica sua
vocação meramente sancionatória
, vedada no processo de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n.

1026807-23.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 13.11.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais
”.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24 – negritei)

Assim, diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas em sua integralidade, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025